Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-10.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003886-10.2017.8.11.0008
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: LAERCIO ANTONIO DE AMORIM
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 35509978) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32606534):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.” (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) 2. Sentença cassada. 3. Recurso provido.” (TJMT, RAC 0003886-10.2017.8.11.0008, Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que: 1) houve a incidência do fenômeno da prescrição, visto que conforme reconhecido em 1a instância a demanda fora distribuída apenas em 28/06/2017, tendo decorrido 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da Ação Civil Pública, findando o prazo em 27/10/2014; 2) ainda que o Ministério Público do Distrito Federal tenha proposto o protesto interruptivo da prescrição, ele é parte ilegítima, visto que que o STJ manteve a decisão que reconheceu a prescrição das execuções individuais de poupança, afastando o protesto interruptivo de prescrição ajuizada pela MPDFT, confirmando o acórdão do TJDFT, que questionou a legitimidade do MP para propor tal medida; 3) há de ser reconhecida a PRESCRIÇÃO da presente demanda, nos moldes da fundamentação trazida no tópico anterior, havendo de ser EXTINTA a demanda, nos termos do Art. 487, II, do NCPC; 4) houve afronta ao disposto no artigo 204 do CC, que impede a interrupção da prescrição por conta da intervenção do MP em outro processo.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“O presente recurso especial, cuja interposição está fundamentada na negativa de vigência aos artigos 296 do CC, tem por objetivo o reconhecimento de irregularidades que cercam o referido cumprimento de sentença fundado em sentença condenatória proferida em ação civil pública.
Assim, vê-se que a suspensão da ação executiva fundada em título irregular é medida que se faz necessária, em face da possibilidade de acolhimento do REsp ora interposto, que poderá implicar na extinção da ação.
Ressalte-se, a fim de justificar o periculum in mora, que a não concessão do efeito suspensivo terá como consequência a necessidade de se oferecer bens à penhora, haja vista o prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, o que poderá acarretar dano grave e de difícil reparação ao ora recorrente.”
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 35575541 e 35671963.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que fundamenta o perigo da demora em suposta necessidade de ofertar bens à penhora em razão de eventual prosseguimento da execução.
Entretanto, os autos tramitam sem a notícia de qualquer ato expropriatório, o que afasta a força do fundamento arguido pela parte Recorrente.
Note-se que não constou nos autos indícios de que exista execução provisória do julgado, motivo pelo qual, inexistindo o aludido perigo da demora, não há falar em concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi